Tribunal: TCU
Processo: 009.744/2002-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2001

Inteiro teor:
Acórdão 321/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação à empresa Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda., ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do item 9.2.1 do Acórdão 962/2024-TCU-Plenário ; e dar ciência da presente deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 009.744/2002-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2001) 1.1. Apensos: Processo 004.906/2002-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 023.862/2025-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.053/2002-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 023.870/2025-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Agência Grottera Comunicação (54.639.463/0001-27); Alberto Luiz Gerardi (XXX.058.421-XX); Aldo Luiz Mendes (XXX.530.301-XX); Alkimar Ribeiro Moura (XXX.077.288-XX); Amaury Guilherme Bier (XXX.102.298-XX); Antonio Francisco de Lima Neto (XXX.877.943-XX); Antonio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Antonio Luiz Rios da Silva (XXX.852.601-XX); Arideu Galdino da Silva Raymundo (XXX.421.220-XX); Biramar Nunes de Lima (XXX.234.131-XX); Carlos Alberto de Araujo (XXX.733.114-XX); Cicero Figueiredo Pontes (XXX.740.308-XX); Cláudio de Castro Vasconcelos (XXX.377.641-XX); Danilo Angst (XXX.372.550-XX); David Zylbersztajn (XXX.004.057-XX); Delmar Nicolau Schmidt (XXX.383.790-XX); Dna Propaganda Ltda (17.397.076/0001-03); Dna Propaganda Ltda (17.397.076/0003-67); Douglas Macedo (XXX.608.606-XX); Edson Atsumi Tanigaki (XXX.150.018-XX); Edson de Araujo Lobo (XXX.240.731-XX); Eduardo Augusto de Almeida Guimarães (XXX.663.357-XX); Eliseu Martins (XXX.366.908-XX); Eloir Cogliatti (XXX.355.597-XX); Enio Pereira Botelho (XXX.845.496-XX); Fernando Barbosa de Oliveira (XXX.158.116-XX); Francisco Augusto da Costa e Silva (XXX.297.957-XX); Francisco Marcos Castilho Santos (XXX.486.226-XX); Gil Aurélio Garcia (XXX.999.766-XX); Hayton Jurema da Rocha (XXX.667.404-XX); Hugo Rocha Braga (XXX.974.827-XX); Izaias Batista de Araujo (XXX.183.901-XX); Joao Otavio de Noronha (XXX.209.096-XX); Jose Branisso (XXX.425.688-XX); Jose Gilberto Jaloretto (XXX.049.879-XX); José Antonio Machado (XXX.796.758-XX); Karlos Heinz Rischbieter (XXX.929.599-XX); Lacy Dias da Silva (XXX.456.307-XX); Leandro Jose Susin (XXX.884.500-XX); Leandro Martins Alves (XXX.113.281-XX); Luciano Correa Gomes (XXX.556.321-XX); Luiz Fernando Gusmao Wellisch (XXX.331.867-XX); Luiz Oswaldo Sant Iago Moreira de Souza (XXX.831.963-XX); Manoel Gimenes Ruy (XXX.476.828-XX); Marcelo Gomes Teixeira (XXX.523.311-XX); Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX); Maria Paula Soares Aranha (XXX.859.048-XX); Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda (61.067.377/0001-52); Murilo Castellano (XXX.852.646-XX); Nadya Vitoria Medeiros Evangelista (XXX.013.681-XX); Osanan Lima Barros Filho (XXX.362.801-XX); Otávio Ladeira de Medeiros (XXX.675.548-XX); Paolo Enrico Maria Zaghen (XXX.551.538-XX); Paulo Assuncao de Sousa (XXX.584.748-XX); Paulo Edgar Trapp (XXX.110.770-XX); Pedro Carlos de Mello (XXX.520.380-XX); Pedro Paulo Bernardes Lobato (XXX.267.591-XX); Renato Donatello Ribeiro (XXX.998.368-XX); Renato Luiz Belineti Naegele (XXX.076.621-XX); Ricardo Alves da Conceição (XXX.502.146-XX); Ricardo Antonio de Souza Batista (XXX.637.707-XX); Ricardo Jose da Costa Flores (XXX.080.334-XX); Ricardo de Barros Vieira (XXX.760.806-XX); Roberto Nunes de Miranda (XXX.336.914-XX); Rogerio Fernando Lot (XXX.161.101-XX); Rossano Maranhão Pinto (XXX.467.401-XX); Rubens Rodrigues Filho (XXX.087.148-XX); Rubens Sardenberg (XXX.297.238-XX); Sebastiao Martins Ferreira Junior (XXX.122.161-XX); Vicente de Paulo Barros Pegoraro (XXX.826.419-XX); Vicente de Paulo Diniz (XXX.503.171-XX); William Bezerra Cavalcanti Filho (XXX.627.607-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF), representando Cláudio de Castro Vasconcelos; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Renato Luiz Belineti Naegele; Mariana Matoso Ramos, representando Rossano Maranhão Pinto; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Mario Renato Balardim Borges (50627/OAB-RS) e outros, representando Banco do Brasil S.a.; Andre Villac Polinesio (203607/OAB-SP), representando Mullen Lowe Brasil Publicidade Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.